Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703931-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRUZEIROCENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: CLARA REZENDE PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRUZEIROCENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0739111-82.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora (id 111065384 do feito principal). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do CPC). Preparo recolhido (id 32554895 e id 32554896). Não há pedido liminar a ser apreciado. As questões de mérito serão analisadas pelo Colegiado, após regular trâmite do processo. Requisitem informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator